Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança PJE no. 1001990-44.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, determinando que o Município de Cuiabá pague as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, considerando a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença. Bem como, condenando o Apelante, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a parte Apelante recorreu argumentando que a sentença merece ser reformada para ser julgada totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente requer, caso não haja reforma da sentença, a reforma dos honorários.
Alega em seus argumentos que a ação foi julgada procedente, mesmo o autor não produzindo prova do seu dano, ou seja, do fato constitutivo do seu direito, determinando a produção de prova em liquidação de sentença.
Aduz que não ficou provado o prejuízo financeiro durante a fase de conhecimento e, declarar a responsabilidade da Fazenda Pública em ressarcir dano, caso este seja eventualmente apurado em fase de liquidação de sentença, viola tanto o art. 333, I, do CPC quanto o art. 460, parágrafo único. Além do art. 37, § 6o da CF.
Assevera que se o juízo não está convencido da comprovação dos fatos, no âmbito do seu livre convencimento motivado, deve julgar improcedente a ação, pois o autor possui o ônus de produzir prova.
No final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos postulados na petição inicial.
As contrarrazões recursais foram apresentadas, pugnado pela confirmação da sentença.
É o relatório.
Fundamento. DECIDO.
Aduz a parte apelante que a ação foi julgada procedente mesmo o autor não produzindo prova do seu dano, ou seja, do fato constitutivo do seu direito. Houve a determinação de produção de prova pericial em liquidação de sentença, e isso viola tanto o art. 333, I, do CPC quanto o art. 460, parágrafo único. Além do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Todavia, o juízo a quo decidiu antecipadamente a lide por tratar-se de matéria de direito, sem a necessidade de produção de provas e maiores dilações, tendo em vista que a matéria versa sobre o reconhecimento do direito do servidor público estadual receber as diferenças salariais advindas da conversão da moeda em Unidade Real de Valor - URV, portanto, despicienda a produção de outras provas e maiores dilações, visto que as documentais são hábeis a amparar o pedido do Autor. O que descarta a violação do artigo 333, I, do CPC.
Outrossim, o Magistrado Singular determinou a apuração dos valores em liquidação de sentença, que também não fere o dispositivo legal do CPC, art. 460, haja vista a municipalidade não foi condenada em quantidade superior ou em objeto diferente do que lhe foi demandado.
Tampouco a sentença procedente do juiz de primeiro grau viola o artigo 37, § 6o da Constituição Federal, isso porque, o artigo 37 da CF se refere à responsabilidade objetiva de indenizar por algum dano causado a terceiro. Contudo, o pleito buscado na presente ação se refere a verba de natureza remuneratória e não indenizatória.
Além do que, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que somente em liquidação de sentença poderá ser realmente apurado a existência de defasagem remuneratória de cada servidor. Nesse Sentido:
A propósito: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (Destaquei).
Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, no presente caso, pois somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor Apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
Outrossim, por tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, haverá prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Assim, é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ. Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública. Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4o, do CPC), como foi realizado na decisão singular. (Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 20/02/2015). [Destaquei]
Por outro lado, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente. Conforme o Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL” REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). [Destaquei]
Além disso, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já afirmado alhures.
6- REMESSA NECESSÁRIA
Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido da parte requerente constante na Ação de Cobrança. Bem como já foi também apreciada a matéria em que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido ou a efetiva reestruturação da carreira do servidor Executivo.
Posto isso, quanto à condenação dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, §4o, II, do CPC, vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição de percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.
Da correção monetária e dos juros moratórios, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, observando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal do Tema no. 810.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá. E em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
a) Incidam sobre os valores a serem recebidos pela parte apelada, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda, por se tratar de verba de natureza remuneratória e não indenizatória;
b) A aplicação da correção monetária seja feita nos termos do Tema n. 810 STF;
c) Aplicação dos honorários advocatícios seja na forma prevista no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.